Tribunal: TJMT
Processo: 1012754-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012754-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (AGRAVANTE), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ARIANE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 005.392.081-32 (AGRAVADO), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA - CNPJ: 58.514.928/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANCO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVANI FERREIRA BORGES - CPF: 475.751.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES HELENA BORBA LEAL - CPF: 224.838.880-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FRANCISCO FELIX - CPF: 177.229.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DO GRUPO ECONOMICO COTTON KING LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL ARREMATADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO – INSURGÊNCIA ACERCA DA AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL – DISCUSSÃO TAMBÉM SOBRE EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULA – PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE DO VALOR DA CAUSA DIVERSO DO VALOR DA PROPRIEDADE (FAZENDA SÃO JOSÉ) – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 291 DO CPC, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em havendo o Agravante demonstrado a propriedade do bem imóvel litigioso (Fazenda São José), ele, na qualidade de terceiro possui legitimidade ativa e deve se desincumbir de valorar a causa, à luz do artigo 291 do CPC, com base no proveito econômico pretendido, eis que a fixação com base no valor do bem mostra-se não razoável e obsta o acesso ao judiciário para a discussão das questões atinentes à averbação na matrícula do imóvel, bem como referentes a sobreposição de matrícula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILBERTO EGLAIR POSSAMAI
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência

da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro (Numeração Única: 36127-40.2014.811.0041) opostos em desfavor da ora Agravada,
ARIANE SOUZA FERREIRA
, inventariante do espólio de
JOSÉ OSMAR BORGES
, rejeitou os embargos de declaração opostos em virtude da decisão que retificou de ofício o valor da causa nos embargos de terceiro.

O Agravante aduz, em síntese, que “(...) é proprietário do imóvel denominado Fazenda São José (doc. 8), adquirido em alienação havida na Justiça do Trabalho de Cuiabá -MT, nos autos do processo no 00511.2005.007.23.00 -3, tendo sido expedida e assinada carta de alienação em 16/07/2012 (doc. 9), e efetivado o respectivo registro em 02/08/2012. 10. Paralelamente, nos autos do Inventário no 25168 - 54.2007.8.11.0041, determinou -se a imissão na posse da agravada no imóvel arrematado pelo agravante, pois figura como meeira e herdeira (doc. 10, fls. 19/20 dos embargos de terceiro). 11. Desta decisão foram opostos os Embargos de Terceiro no 36127 -40.2014.8.11.0041 (doc. 11). 12. O pedido liminar foi parcialmente deferido em agosto/2014 (doc. 12). Por conseguinte, a agravada apresentou contestação (doc. 13) e o agravante, réplica (doc. 14). 13. Os autos foram encaminhados ao Juízo Universal da Falência”. (ID. Num. 46492499 – págs. 7 e 8)

Aduz que o Juízo de origem retificou de ofício o valor da causa, sendo opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sendo determinado o recolhimento das custas, sob pena de extinção dos embargos de terceiro, cancelando-se a distribuição.

Argumenta que a retificação do valor da causa se fundamentou na correspondência de valores da arrematação da Fazenda São José; todavia, defende que tal decisão não merece prevalecer, pois o que se busca via embargos de terceiro não é o de se integrar o imóvel de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões) ao patrimônio do agravante, mas a preservação do direito abstrato de sua posse plena.

Aduz que não se discute a propriedade do imóvel, eis que isso já está concretizado em sua matrícula; mas sim a imissão da inventariante na posse do imóvel arrematado pelo Agravante.

Assevera que “Em relação ao pedido de manutenção da posse do agravante no imóvel objeto dos embargos de terceiro, é cristalina a impossibilidade de aferição de qualquer conteúdo econômico. Isso porque, caso o pedido seja atendido, isso não trará qualquer benefício /proveito econômico imediato ao legítimo proprietário, ora agravante”. (ID. Num. 46492499 – pág. 14)

Destaca que a atribuição da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor da causa pelo Agravante retrata a desproporcionalidade e ausência de proveito econômico, uma vez que a propriedade do imóvel já e do Agravante, sendo que a discussão reside apenas na posse, que é de valor inestimável.

Defende a reforma da decisão agravada, alegando que o arbitramento de ofício ora combatido inviabiliza o acesso à justiça, violando a preceito de ordem constitucional.

Sustenta o preenchimento dos requisitos para que seja deferido o efeito suspensivo (plausibilidade do direito) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, a fim de se manter o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando o pleito liminar.

Alternativamente, pede que o recurso seja provido, para o fim de que outro valor da causa, mais razoável, seja atribuído pelo Juízo.

O pleito liminar foi deferido, conforme vindicado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

MASSA FALIDA DO GRUPO ECONÔMICO COTTON KING LTDA apresenta contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – deixa de manifestar opinião, por entender ausente interesse público justificador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão recorrida, exarada pelo
Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência

da Comarca de Cuiabá/MT,

que,
nos autos de Embargos de Terceiro (Numeração Única: 36127-40.2014.811.0041) opostos em desfavor da ora Agravada,
ARIANE SOUZA FERREIRA
, inventariante do espólio de
JOSÉ OSMAR BORGES
, rejeitou os embargos de declaração opostos em virtude da decisão que retificou de ofício o valor da causa nos embargos de terceiro.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo comporta o provimento almejado, uma vez que o objeto do Agravante/Embargante é a discussão acerca da decisão que determinou a
averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel, salientando-se que o bem já se encontra no patrimônio do Agravante, por meio de arrematação concretizada pela Justiça do Trabalho.

Assim, o direito perseguido, ou seja, o proveito econômico almejado consiste em buscar obstar a averbação, não se justificando acobertar, no caso, a tese de que o valor da causa deve corresponder ao valor do bem litigioso, até mesmo porque o imóvel é de propriedade do Agravante.

Desse modo, a meu viso, não subsiste a decisão que, de ofício, atribuiu o valor da causa como sendo de R$ 22.750.000,00 (vinte e dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais), por corresponder ao valor da arrematação da Fazenda São José, uma vez que se constitui em “quantum” desproporcional ao objeto da lide – insurgência acerca da constrição do bem – averbação na matrícula do imóvel arrematado na Justiça do Trabalho, caracterizando-se, ainda, a decisão em óbice ao acesso à justiça.

Com tais apontamentos, tenho que, frise-se, não se justifica apontar como valor da causa o valor do bem litigioso, mas sim um valor razoável e proporcional, tendo em vista a discussão própria, buscando a desconstituição da averbação na matrícula do imóvel em litígio, ainda que se trate de Embargos de Terceiro.

Portanto, o valor da causa deve ser estimado e não fundado em proveito econômico, tomado a partir do valor do imóvel, cumprindo o que determina o artigo 291 do CPC, ante à ausência de conteúdo econômico imediatamente aferível, pois a discussão reside na averbação em matrícula, enquanto a arrematação já ocorreu, em favor do Agravante.

Assim, considero exorbitante o valor fixado pelo Juízo “a quo”, de ofício, no patamar de R$ 22.750.000,00 (vinte e dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais), valor da arrematação da Fazenda São José – imóvel objeto da lide, mostrando-se razoável e proporcional a fixação do valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), eis que o valor atribuído à causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao aproveito econômico almejado pelo autor da ação, conforme leciona o ilustre doutrinador Pontes de Miranda:
“O valor da causa é a quantia em que o autor estima seu pedido, isto é, o que ele exige por certa causa petendi”.
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo III, pág. 363).

Ademais, em nenhum momento a agravada/impugnante comprovou que o proveito econômico da agravante seja diverso daquele atribuído na peça inaugural.

É a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA COM PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR - ÔNUS DO IMPUGNANTE. 1. Em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado. 2. Viabilidade que se tome como parâmetro para fixação do valor da causa o montante do proveito econômico pretendido pelo autor.
Ônus do qual não se desincumbiu o impugnante
. 3. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg na AR: 4277 DF 2009/0123693-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 28/10/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/11/2009)

Cumpre salientar que a pretensão do Agravante não é discutir a propriedade, eis que ela já foi reconhecida por meio da arrematação na Justiça do Trabalho, mas sim questões referentes à averbação na matrícula do imóvel, além de reconhecimento de sobreposição de matrícula, não se mostrando possível a valoração econômica imediata.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo aviado, para REFORMAR a decisão hostilizada, por conseguinte, ALTERAR o valor da causa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021